Tribunal: TJMT
Processo: 1006646-71.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006646-71.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Obrigação de Entregar, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILBERTO EGLAIR POSSAMAI - CPF: 487.073.091-04 (APELANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (APELADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de declaratória de vínculo jurídico c/c obrigação de entrega de coisa incerta. Compra e venda de sacas de soja com fixação de preço futuro. Ausência de assinatura do contrato escrito. Irrelevância. Inexigência de forma específica. Negociação feita por aplicativo de troca de mensagem (whatsapp). Manifestações de vontade sérias e vinculantes externadas por ambos os contratantes. Pacto validamente constituído. Cumprimento da obrigação de fazer condicionada ao depósito do preço ajustado.
Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou o pedido procedente para declarar a existência e a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, consubstanciado na compra e venda de safra futura de soja por preço fixo, e condenar o réu/vendedor na obrigação de fazer consistente na entrega da totalidade dos grãos de soja, na forma e condições pactuadas por meio de trocas de mensagens via WhatsApp.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na discussão em torno da existência e validade do contrato de compra e venda de soja pactuado via troca de mensagens no aplicativo WhatsApp, sem posterior formalização por meio de contrato escrito, e na obrigação do réu em cumprir a obrigação de entrega do produto ou indenizar a autora por perdas e danos.

III. Razões de decidir

4. O Código Civil estabelece que a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, salvo quando exigido por lei (CC, art. 107).

5. A jurisprudência reconhece a validade de contratos celebrados por meios digitais, incluindo mensagens eletrônicas, desde que demonstrada a convergência de vontades e os elementos essenciais do negócio.

6.
Restando comprovado nos autos, mormente por meio dos registros das conversações mantidas entre os litigantes através de aplicativo de troca de mensagens (WhatsApp), que as tratativas negociais à compra e venda do produto se realizaram de forma séria, inequívoca e vinculante, sendo negociado e acertado os elementos essenciais e específicos do pacto, como a quantidade, o preço e prazo para pagamento/entrega do produto, merece ser reconhecida e declarada a existência de relação jurídica válida e eficaz entre as partes, impondo ao réu/vendedor a obrigação de cumprir com a sua parte do contrato.

7. Diante da condenação do réu/vendedor ao cumprimento integral de sua obrigação contratual (entrega de grãos), e considerando que não há informação quanto ao pagamento do respectivo preço, é cabível condicionar a eficácia da condenação de obrigação de fazer ao prévio depósito nos autos da quantia ajustada pela totalidade do produto.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GILBERTO EGLAIR POSSAMAI contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Vínculo Jurídico c/c Condenação em Entrega de Coisa Incerta ou Indenização por Perdas e Danos
” (Proc. nº
1006646-71.2021.8.11.0040
), ajuizada contra o apelante por SAFRA ARMAZÉNS GERAIS LTDA, julgou o pedido procedente para “
declarar a existência e a validade do negócio jurídico estabelecido entre as partes em relação ao contrato de compra e venda de soja de preço fixo n° 1174 e, de efeito, condenar o requerido no dever de entregar à aurora a quantia total de 10.000 sacas de 60/kg cada, no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) a saca, na forma e condições pactuadas, ou, subsidiariamente, caso não seja possível o cumprimento do contrato nos termos ajustados (entrega dos grãos), em indenizar a requerente pelas perdas e danos decorrentes do não cumprimento do contrato, os quais serão apurados em liquidação de sentença
” (cf. Id. nº 246883220).

O apelante
insiste em que “
as negociações, via WhatsApp, não passaram de tratativas preliminares, sem a perfectibilização do contrato
”, e que “
o contrato não foi levado a efeito porque a minuta foi enviada, por e-mail, com cláusulas abusivas e não convencionadas, como, por exemplo, multa moratória de 20%, perdas e danos de 100% (Cláusula 8.5), multa indenizatória de 30% (cláusula 8.7)
”, além disso, “
quando das tratativas preliminares, o valor era livre de impostos e taxas, todavia, houve divergência reduzindo do valor a ser recebido tais dividendos
”.

Afirma que “
ficou comprovado no processo, inclusive pela
(prova oral)
em audiência de instrução, que as cláusulas abusivas enviadas
(...)
pela forma de contrato
(...)
não foram celebradas entre as partes nas tratativas preliminares, sendo totalmente injusto e ilegal a tentativa da apelada em sustentar uma compra e venda que de fato não existiu, sendo totalmente ilógica a sentença prolatada
”.

Pontua, nesse sentido, que
o próprio corretor Guilherme Arenhardt
(...)
foi taxativo em informar que as tratativas iniciais efetuadas entre o mesmo e o Gilberto Possamai não teceram minúcias contratuais, como multa moratória, perdas e danos, multa indenizatória
”, e, de igual modo, a “
testemunha Edson Tiago Galleti
(...)
foi taxativo ao afirmar que o contrato enviado para assinatura do Sr. Possamai, ora apelante, era totalmente diverso das tratativas iniciais celebradas entre o mesmo (Sr. Gilberto) e a empresa Safras, ora apelada, através de seu corretor, o que joga uma pá de cal nos argumentos contidos na sentença de mérito
”.

Alega que, “
se a proposta recebida
(...)
foi substancialmente alterada e modificada, o que restou evidente pela discrepância entre as conversas realizadas pelo WhatsApp e documentos juntados na inicial e o contrato escrito enviado para assinatura, sem contar as oitivas realizadas na audiência de instrução (que reforça ainda mais as teses colocadas na contestação), a situação se inverte, ou seja, ficou clara a realização de nova proposta, podendo este não a aceitar, o que, de fato, aconteceu
”; argumenta, no mais, que, “
diferentemente do alegado pela apelada e sustentado em sentença, o fato da corretagem ter sido paga não significa que o contrato foi perfectibilizado, uma vez que a remuneração do profissional é devida ainda que o mesmo não se efetive, nos termos do artigo 725 do CC
”.

Sustenta, em todo caso, que “
não há que se falar em perdas e danos, uma vez que a efetivação do contrato não se deu, inexistindo, portanto, ato ilícito ou em abuso de direito
”, e, depois, “
não foi comprovado qualquer dano ocasionado a apelada, tampouco existe documento que comprove esta tese aleatória e albergada pela sentença de forma injusta
”.

Diz, por fim, que, caso seja mantida a condenação, ao menos deve “
a sentença ser modificada para que se determine que o apelante somente seja obrigado a cumprir a obrigação de entregar a quantia total de 10.000 sacas de soja de 60/kg cada, após o depósito prévio do valor ‘acordado’, ou seja, R$ 1.250.000,
(...)
, já que é totalmente discrepante se entregar o produto soja sem receber a contraprestação devida, ainda mais no presente caso em que a apelada está em fase de pedido de recuperação judicial, sem contar a existência de inúmeras execuções contra a mesma
”.

Pede, pois,
o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido, ou, ao menos, seja condicionado o cumprimento da
obrigação que lhe foi imposta de entregar 10.000 sacas de soja à “
antecipação do valor de R$ 1.250.000
”
(cf. Id. nº 246883229).

A apelada oferta contrarrazões junto ao Id. nº 246883231, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação “
Declaratória de Vínculo Jurídico
”, em que a compradora/autora/apelada Safras Armazéns Gerais Ltda busca o reconhecimento e declaração judicial da “
existência de relação jurídica entre as partes, consistente em contratos puro de compra e venda de 10.000 sacas de 60 kg de soja a R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) a saca
”, e a condenação do vendedor/réu/apelante Gilberto Eglair Possamai a cumprir a obrigação assumida contratualmente de entrega de grãos.

Segundo a petição inicial, no dia 07.12.2022, por intermédio de “
corretor de grãos
”, e através de troca de mensagens pelo aplicativo Whatsapp, após tratativas de praxe a respeito dos aspectos essenciais do negócio e a definição dos seus termos, a autora/compradora Safras fechou com o réu/vendedor Gilberto o contrato de compra e venda de safra futura com as seguintes especificações:

“Produto: 10.000 sacas de 60 kg de Soja

Valor bruto: R$ 125,00 por saca

Valor total: 1.250.000,00

Valor total após descontos: R$ 1.228.048,77

Pagamento: 30/03/2021

Local de Retirada: Fazenda Possamai II

Data da disponibilidade: 28 de fevereiro de 2021”

A autora/apelada afirmou que, “
com a oferta aceita pela parte requerida, e com todas as tratativas consubstanciadas em conversas capazes de reconhecer o negócio jurídico,
(...)
realizou subsequentes contratos
(com outras empresas da cadeia do setor agrícola)
para comercialização da soja comprada da parte requerida, assim fazendo já no momento do fechamento dos negócios entre as partes, de acordo com a praxe de empresas que visam a comercialização nacional e/ou exportação de grãos
”, tendo em vista que “
a rede de comércio de grãos é baseada na confiança das empresas originadoras ou exportadoras em seus compradores e respectivos vendedores (no caso a parte requerida)
”, constituindo praxe comercial a de fixar o preço e volume do produto negociado em primeiro momento, postergando-se a “
assinatura dos contratos firmados para a realização da entrega de grão para melhor data ao produtor vendedor,
(...)
, visto que este labora em zona rural e necessita se deslocar para a realização do ato
”.

Disse que, no entanto, “
na contramão à confiança depositada
(...)
, a parte requerida não realizou a entrega dos grãos pactuados na contração/negociação supra, bem como não assinou o contrato realizado, que teve postergada a assinatura, sem nenhuma justificativa
”, e, isso, mesmo após ter dito expressamente, por mais de uma vez, que iria fazê-lo.

Sobre esse “vai e vem” em torno da colheita da assinatura do réu/vendedor no instrumento contratual, com esteio nas conversas de WhastApp, a exposição inicial assim resumiu o desenvolvimento dos fatos aqui discutidos:

“Em 07/12/2020, o corretor de grãos que representava a parte requerente entrou em contato com a parte requerida lhe informando a respeito dos valores que estariam sendo praticados na comercialização de grãos naquele dia, despertando o interesse de venda diante do valor praticado para o produto, que, neste ato, gerou a negociação de 10.000 sacas de soja ao valor de R$ 125,00 a saca. Nesse passo, o corretor da venda indagou lhe pedindo um OK para confirmar a transação, que logo em seguida foi confirmado o negócio.

No dia seguinte (08/12/2020) o contrato foi disponibilizado via “whatsapp” a parte requerida conforme solicitado por este para que procedesse com a devida assinatura do presente instrumento contratual firmado.

Transcorrido alguns dias, na data de 14/12/2020 o corretor da venda enviou através de áudio (3:17 min do vídeo da ata notarial) solicitação da assinatura do contrato, uma vez que se aproximava o fim do ano e este sairia em férias querendo deixar toda documentação organizada.

Logo após, através de áudio (3:47 min) a parte requerida afirmou que iria providenciar a assinatura do instrumento, ocasião em que a entrega se daria no dia seguinte nas próprias mãos do corretor.

Superada a data prevista para entrega do presente instrumento devidamente assinado, em 16/12/2020 (4:19 min) o corretor da venda entrou em contato com a parte requerida para obter informações quanto a assinatura no contrato, tendo sido informado que estaria indo ao cartório providenciar a assinatura e posterior entrega.

Novamente superada a data prevista para a entrega do presente instrumento contratual, o representante novamente entrou em contato através de mensagem de texto, conforme transcrevo abaixo (05:07): (...).

Em nova cobrança efetuada em 19/12/2020, novamente o representante da parte requerente questiona a respeito da assinatura do instrumento, o que não obteve mais respostas.

Em 21/12/2020 novamente realizada nova cobrança do contrato, sendo respondida na data seguinte que este providenciaria a sua entrega no presente dia, o que mais uma vez não ocorreu.”

Pediu, ao final, diante da recalcitrância do réu a cumprir com a sua parte da obrigação entre eles firmada, o provimento jurisdicional no seguinte sentido:

“g) No mérito da causa, conforme artigo 487
et seq
do CPC, julgar procedente a pretensão da parte autora para, mesmo que subsidiaria ou alternativamente:

i) confirmar a tutela de urgência deferida inicialmente ou, ainda, deferi-la em sentença para pronto cumprimento da parte requerida (arresto de soja);

ii) reconhecer/declarar a existência de relação jurídica entre as partes, consistente em contratos puro de compra e venda de 10.000 sacas de 60 kg de soja a R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) a saca (contrato n.º 1174), com as especificações e regramentos costumeiros na região para tal tipo de contrato comercial já realizado anteriormente;

iii) reconhecer o comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, fazendo com que vença antecipadamente o negócio jurídico tabulado;

iv) condenar a parte requerida ao cumprimento da legal e contratual obrigação de entregar 10.000 sacas de 60 kg de soja (obrigação principal, acrescida de multa fixada pelo juízo, em caso de inadimplência), consoante condições costumeiras das relações contratuais de estilo na região, com correção/aplicação de juros de mora ao mês até a efetivação da entrega, e outros encargos contratualmente fixados judicialmente ou, ainda;

v) condenar a parte requerida a indenizar todas as perdas e danos geradas à parte requerente pela ilegal não entrega de grãos entabulado em contrato puro de compra e venda de grãos, nas condições dos pedidos retros em montante a ser liquidado oportunamente, se impossível ou inviável o cumprimento da obrigação de entregar grãos, conforme contrato puro de compra e venda entabulada voluntariamente entre as partes requerente e requerida;” (cf. Id. nº 246881678)

O réu/apelante contestou, sustentando que, “
apesar de ter sido alegado na exordial contratação
(...)
via ‘WhatsApp’ e ligações, é fato que a tratativa preliminar foi realizada por terceira pessoa que não integra a relação processual, o que por si só evidencia a improcedência da demanda. Mas não é só. A culpa da não efetivação do contrato é da própria autora, uma vez que as tratativas exordiais não foram respeitadas pela mesma, portanto, não existiu aceite
”; admitiu que houve tratativas relativas à compra e venda dos grãos de soja, porém, ao receber a minuta do contrato, diante da previsão de “
cláusulas abusivas e não convencionadas entre as partes
”, decidiu não concluir o negócio, até porque a “
realidade foi que a autora quis ‘enfiar a goela abaixo’ um contrato padrão e totalmente abusivo
(...)
, o que, como medida de justiça, não foi aceito
”.

Argumentou, nesse sentido, que, “
se a proposta recebida
(isto é, a minuta do contrato)
foi substancialmente alterada e modificada, o que restou evidente pela discrepância entre as conversas realizadas pelo WhatsApp juntada na inicial e o contrato escrito enviado para assinatura, a situação se inverte, ou seja, foi realizada nova proposta
”, esta que não foi aceita, como evidencia a falta de assinatura do instrumento contratual (cf. Id. nº 246883188).

Na sentença apelada, após regular processamento da demanda, ao enfrentar o mérito da lide, o MM. Juiz concluiu pela procedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“De início, vale registrar que o Código Civil vigente estabelece, dentre outros disposições, que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, assim como que aos contratantes é dever de guardar a conclusão dos contratos e a boa-fé nas relações contratuais, consoante disciplinam os arts. 133 e 422, verbis:

(...)

Superadas tais premissas, malgrado o esforço argumentativo da parte requerida, é dos autos que a requerente logrou êxito em comprovar mediante a farta documentação acostada inicial, a aduzida relação jurídica contratual entre as partes, ônus de sua incumbência, tratando-se, pois, de fato constitutivo do seu direito, à luz do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nessa toada, não obstante a deficiência de assinatura do contrato de compra e venda de soja de preço fixo n° 1174, o que por si só não resulta na ausência do negócio jurídico ventilado nos autos, tampouco a improcedência dos pedidos, no caso em tela, a requerente por meio das Atas Notarias das conversas via aplicativo de mensagens das tratativas do negócio, corroboradas pelas oitivas das testemunhas colhidas em audiência de instrução e julgamento (mídia digital id. 95823509), comprovou satisfatoriamente a existência do negócio jurídico em comento e as obrigações assumidas e não cumpridas pelo requerido.

De outro lado, o requerido por sua vez não conseguiu demonstrar que as aludidas condições abusivas do contrato foram razões suficientes para sua negativa em assinar o contrato de compra e venda dos grãos, cuja incumbência lhe era imperiosa, uma que se tratava de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme preconiza o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, verbis:

(...)

Nesse sentido, considerando as circunstâncias postas a exames no presente feito, cabia ao requerido comprovar ter informado à requerente, seja por mensagens via aplicativo como o negócio vinha sendo tratado, por meio e-mail ou qualquer outro meio de comunicação, os reais motivos de sua recusa em assinar o contrato, o que na espécie não restou demonstrado.

Se isso não bastasse, é dos autos que a requerente comprovou que houve por parte do requerido até mesmo a quitação da comissão do corretor Guilherme Arenhardt, conforme revela a nota fiscal n° 2277 (id. 96020221), documento que não foi impugnado pelo réu em suas alegações finais (id. 101995110), resultando, assim, em fato incontroverso.

Em arremate, cabe destacar que o requerido em momento algum alega não ter negociado os grãos com a requerente por intermédio do corretor Guilherme Arenhardt, mas apenas e tão somente alega não ter assinado o contrato de compra e venda em face de suas condições contratuais impostas pela empresa compradora, o que, no entanto, não logrou sucesso em comprovar nos autos.

Com efeito, ainda que não assinado o contrato de compra e venda de grãos pelo requerido, concluo que suficientemente comprovado pela requerente a existência de relação jurídica estabelecida entre as partes, assim como a obrigação contratual assumida pelo réu no tocante no dever de entregar à autora a quantia de 10.000 sacas dos grãos de soja de 60/kg cada, nos termos e valores na forma do contrato de compra e venda de soja de preço fixo n° 1174, impondo, desta forma, nos termos dos arts. 107 e 427, ambos do Código Civil/02[1], a validade e o reconhecimento do negócio jurídico entabulado entre as partes e suas condições como consequências.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de DECLARAR a existência e a validade do negócio jurídico estabelecido entre as partes em relação ao contrato de compra e venda de soja de preço fixo n° 1174 e, de efeito, CONDENAR o requerido no dever de entregar à aurora a quantia total de 10.000 sacas de 60/kg cada, no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) a saca, na forma e condições pactuadas, ou, subsidiariamente, caso não seja possível o cumprimento do contrato nos termos ajustados (entrega dos grãos), em indenizar a requerente pelas perdas e danos decorrentes do não cumprimento do contrato, os quais serão apurados em liquidação de sentença.”

O contrato informal é perfeitamente possível/válido enquanto fenômeno de coalisão factual do ajuste de vontades; é admitido pela ordem jurídica e dele podem decorrer todas as consequências próprias aos negócios jurídicos, até porque
a lei civil não exige forma específica à maioria das espécies contratuais, na realidade, em sentido oposto, estabelece que a “
validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
” (CC, art. 107).

Tendo em vista que
inexiste exigência legal quanto à forma de celebração de contrato de compra e venda de sacas de soja,
a ausência de contrato escrito e assinado pelas partes, por si só, não constitui óbice ao reconhecimento da existência de negócio jurídico,
e, ainda sob esse enfoque, uma vez que essa espécie contratual pode ser livremente pactuada, isto é, pode ser tranquilamente celebrada por qualquer meio que possibilite o intercâmbio de mensagens e a manifestação de vontade entre pessoas capazes de se vincularem reciprocamente, é plenamente possível a formação de um contrato valido e eficaz através de troca de e-mails, SMS ou mensagens (texto e/ou áudio) via aplicativos, como é o caso do WhatsApp, sobretudo ao se ter em conta que os “
negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração
” (CC, art. 113), sendo fato notório o costume entre aqueles que integram
a comunidade agrícola que labutam na região em que situado o palco do litígio, inclusive em razão da natureza volúvel do preço do produto, de pactuar a compra e venda, com a fixação do preço da saca, do volume comercializado e da data de entrega, por meio de ajuste verbal e/ou troca de mensagens, relegando para momento posterior a documentação do negócio por escrito.

A propósito:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – NEGÓCIOS JURÍDICOS – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO E COMPRA E VENDA DE GADO – FORMA VERBAL – VALIDADE – ARTIGOS 107 E 104 DO CÓDIGO CIVIL – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – MENSAGENS WATHSAAP E ÁUDIOS ENTRE AS PARTES – DÍVIDA DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos artigos 104 e 107 do Código Civil, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, salvo quando a lei exigir, sendo admitida a validade dos contratos verbais, desde que firmado por agente capaz, objeto lícito e determinável. Na comprovação dos negócios verbais, atualmente as ferramentas eletrônicas como whatsapp, áudio, e-mail, tem sido amplamente recepcionados como meio de provas. Ao autor da ação cumpre o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, enquanto a parte requerida cumpre o ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor. Inteligência do artigo 373, I e II do Código de Processo Civil.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC nº 1006293-41.2018.8.11.0006, relatora Desª. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 09/09/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO À ENTREGA DE COISA INCERTA OU À INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE SACAS DE MILHO COM FIXAÇÃO DE PREÇO FUTURO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – DESNECESSIDADE – CC, ART. 107 - ALEGAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO NÃO SE CONCRETIZOU – TRATATIVAS MANTIDAS POR APLICATIVO DE TROCA DE MENSAGEM (WHATSAPP) – MANIFESTAÇÕES DE VONTADE SÉRIAS E VINCULANTES EXTERNADAS POR AMBOS OS CONTRATANTES – PACTO VALIDAMENTE CONSTITUÍDO – CC, ART. 427 – POSTERIOR AUMENTO EXPONENCIAL DO VALOR DA SACA DE MILHO – NEGATIVA DE CUMPRIMENTO DO NEGÓCIO PELO DEVEDOR – INADIMPLEMENTO EVIDENTEMENTE MOTIVADO PELA FRUSTRAÇÃO DECORRENTE DA PERDA DE LUCRO – DESCUMPRUMENTO OBRIGACIONAL INFUNDADO – PEDIDO DE ARRESTO – CABIMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – PEDIDO DE CONTRACAUTELA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 107 do CC dispõe que a “validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. 2. Restando comprovado nos autos, inclusive por meio das conversações mantidas entre os litigantes através de aplicativo de troca de mensagens (WhatsApp), que as tratativas negociais para a compra e venda do produto se realizaram de forma séria, inequívoca e vinculante, sendo acertado, inclusive, aspectos essenciais e específicos do pacto, como a quantidade, o preço e prazo para pagamento/entrega do produto, não se pode negar a existência válida do negócio jurídico, até porque, além da eficácia do art. 107 do CC, tem-se, ainda, que, nos termos do art. 427 do mesmo Código, a proposta séria, bem como a aceitação sob os mesmos termos vinculantes, bastam à constituição do vínculo contratual. 3. O pedido cautelar de arresto depende da demonstração da probabilidade do direito creditício e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que, no caso específico do arresto, é a insolvência do devedor ( CPC, artigos 300 e 301), de modo que o deferimento cautelar da medida se justifica porque sempre quando, justamente como no presente caso, há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor, sendo exatamente esse o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que servirão à segurança da ação principal que o credora irá propor. 4. Não há previsão legal para concessão da contracautela com a finalidade de suspender os efeitos da decisão judicial irrepreensível.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAI nº 1012044-22.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 08/11/2021)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VERBAL - EMPRÉSTIMO DE MILHO - RELAÇÃO NEGOCIAL DEMONSTRADA - PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL - QUANTUM A SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DO POLO PASSIVO DA DEMANDA - DÉBITO FIRMADO POR PESSOA JURÍDICA - SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1 -Com efeito, é sabido que para existência e validade de contrato (verbal ou escrito) são necessários: (i) capacidade das partes, (ii) idoneidade do objeto e (iii) legitimação para realizá-lo. Além disso, são exigidas a forma e o mútuo consentimento. Este último requisito, segundo Orlando Gomes, “cristaliza-se com a integralização das vontades distintas - sendo necessária a comunicação das vontades, que pode ser verbal, escrita ou simbólica, direta ou indireta, expressa, tácita ou presumida”, de modo que para demonstrar a celebração do contrato não formal, compete a quem alega a prova da sua assertiva. 2-No caso, o Autor/Apelado trouxe indício de prova escrita que, corroborada com o depoimento colhido em audiência, foram suficientes para formar a convicção quanto à efetiva existência na relação jurídica e do débito. 3-Ausente a prova quanto ao valor do produto, na época dos fatos, é de rigor a apuração em liquidação de sentença, a fim de que seja oportunizado a prova do preço do produto no ano de 2005. 4-Mostra-se devida a exclusão dos sócios do polo passivo da demanda, quando demonstrado que o débito foi contraído pela pessoa jurídica.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC nº 0003071.43-2010.8.11.0045, Relª. Desª. Clarice Claudino Da Silva, julgado em 06/09/2017)

Os vídeos (capturas de tela) anexados à Ata Notarial vinculada aos Id. nº 246881685 ao 246883150, que reproduzem a troca de mensagens via WhatsApp pelos contratantes, mostram que, na conversa (texto e áudio) travada entre o corretor de grãos Guilherme e o réu Gilberto no dia 07.12.2022, houve a formulação de proposta pela compradora, contendo todos os elementos essenciais do negócio, e o expresso e irrestrito aceite por parte do vendedor, ou seja, as partes ajustaram todas as condições atreladas à obrigação principal, formalizando, assim, indiscutivelmente contrato de compra e venda de grãos de soja.

Extrai-se da referida conversa que, no dia 07.12.2022, depois da sondagem inicial e da breve tratativa em relação à fixação do preço da saca de soja, o c
orretor expôs formalmente os dados da proposta nesses termos,
in verbis
:

“600 tons soja 21 no Beto Possamai – faz Possamai

Embargue fevereiro

Pagar 30/03/2021

R$ 125,00 bruto

Comprador: Safras

Fechado ok ?”

E, na mensagem seguinte, pediu ao interlocutor (isto é, ao réu Guilherme Possamai), por meio de mensagem de áudio, que “
desse um ok, para deixar registrado
”, tendo o réu/apelante respondido positivamente através do envio de “emoji” de uma mão fazendo o gesto de positivo e de aperto de mãos.

No dia
08.12.2022, o c
orretor informou ao réu/apelante que já havia enviado, via e-mail, a minuta do contrato para que assinasse, ocasião em que este apenas requereu que o arquivo fosse compartilhado pelo próprio WhatsApp.

Nos dias 14 e 16.
12.2022, o corretor enviou novas mensagens suplicando que o contrato fosse assinado o quanto antes, porque iria viajar no final de ano, e, como resposta, Gilberto lhe garantiu, nas 2 vezes, que já ia providenciar a formalidade.

Foi somente no dia 19.
12.2022 que, timidamente, após ter sido novamente cobrado pelo corretor, Gilberto tergiversou sugerindo que
deveria ser achado outro comprador para o soja,
dando o primeiro sinal do “arrependimento” e “superveniente desinteresse” no negócio fechado com a Safras; é válido registrar, aliás, que esse foi o único registro de uma possível dissonância do réu/apelante em relação ao negócio nas trocas de mensagens juntadas aos autos, haja vista que, a despeito da objeção suscitada na contestação sobre a abusividade das obrigações acessórias contidas na minuta do contrato que lhe foi encaminhada, em nenhum momento ele externou o seu descontentamento ou discordância na conversa com o corretor de grãos.

Anoto, nesse ponto, inclusive em atenção à alegação recursal de que o envio da minuta contratual (“
Contrato de Compra e Venda de Soja de Preço Fixo nº 1174
”) consistiu na apresentação de nova proposta, em substituição àquela enviada via WhatsApp, em razão da “substancial” modificação dos termos anteriormente ajustados, que, ao revisar as cláusulas do instrumento vinculado ao Id. nº 246881682, o que se verifica é que as disposições concernentes às obrigações principais, isto é, o efetivo objeto do negócio jurídico, correspondem precisamente ao que restou definido na troca de mensagens, havendo acréscimos relacionados às obrigações acessórias, como cláusula penal e demais encargos por inadimplemento e ajuste sobre a responsabilidade pelo custeio dos tributos envolvidos na operação, cuja inclusão, no entanto, não teve o condão de alterar ou desnaturar o cerne/objeto do negócio já firmado entre as partes, que é a compra e venda de 600 toneladas de grãos de soja, equivalente a 10.000 sacas de 60 kg, com o preço de cada saca sendo pré-fixado em R$ 125,00; o único efeito decorrente da não assinatura do contrato escrito é o de não vincular o réu/vendedor às obrigações acessórias que não foram pactuadas antes, o que, porém, não o desobriga de cumprir a obrigação principal.

Como se vê, embora o réu/apelante insista em que a
relação negocial entre as partes não se concretizou, nem mesmo parcialmente, não tendo passado da fase de meras tratativas/
conversações preliminares,
o
conjunto fático-probatório conduz à conclusão diversa, isto é, a de que a contratação entre as partes efetivamente se ultimou/concretizou durante a troca de mensagens via WhatsApp, de modo que, no que diz respeito à obrigação principal (entrega de grãos de soja mediante ao pagamento do preço), pouco importa o fato de não ter sido assinado o instrumento do contrato posteriormente elaborado pela autora/compradora.

Com efeito,
não se pode negar o grau vinculante da seriedade da proposta feita, bem como da aceitação, sem falar na disposição consensual e pontual de todos os aspectos essenciais da avença, quadro que, sob outro viés, torna indiscutível a celebração válida do pacto sob a moldura do art. 427 do Código Civil, que diz que a “
proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso
”; ora, tudo, neste caso, inclusive e especialmente as circunstâncias do caso concreto, corroboram a formulação da proposta séria, inequívoca e vinculante, bem como a aquiescência plena manifestada pela outra parte sob os mesmos termos vinculantes, formando a coalisão de vontades suficiente à celebração contratual.

Cuidou-se, portanto, de negócio jurídico perfeito e acabado, com projeção de efeitos jurídicos completos e diretos sobre os contratantes, nos termos e condições ajustadas nas trocas de mensagens via WhatsApp, cujas lacunas porventura existentes devem ser preenchidas de acordo com usos e costumes locais, além da simples observância das disposições da lei de regência, como no que diz respeito à responsabilidade pelo recolhimento de determinados tributos, o que, aliás, coincide exatamente com o pleito formulado pela autora/apelada, esta que, frisa-se, não visa a imposição e aplicação das disposições contida no instrumento do contrato juntado ao Id. nº 246881682, mas sim o reconhecimento de que, independentemente da assinatura desse documento, existiu a celebração válida e eficaz do contrato de compra e venda de soja entre as partes.

Sobre a “discussão subsidiária” atinente às perdas e danos, o art. 389,
caput
, do CC é claro e objetivo ao prever que “
não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos
”, assim, se for impossível o cumprimento da tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente (CPC, art. 499), será perfeitamente cabível a conversão do cumprimento de sentença de obrigação de entrega de coisa incerta em perdas e danos, não sendo problema ou empecilho não ser possível mesurar, de plano, o prejuízo decorrente do inadimplemento contratual, eis que, conforme anotou a sentença, a eventual apuração do
quantum
há de se dar por liquidação de sentença.

Por fim, considerando a condenação do vendedor/réu/apelante ao cumprimento integral de sua obrigação contratual (entrega de grãos), e que não há notícia de que a compradora/autora/apelada já tenha pagado o respectivo preço, é justo e jurídico acrescentar ao dispositivo sentencial que a eficácia da obrigação de fazer consistente na entrega do soja está condicionada ao prévio depósito nos autos da quantia ajustada pela totalidade do produto.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para acrescentar ao dispositivo da sentença que o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao réu/apelante está condicionado ao depósito nos autos da quantia correspondente ao preço contratual.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025